Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito conhecido como apelação. Fungibilidade recursal. Queixa-crime. Crime de dano. Art. 163, caput, CP. Rejeição liminar. Imóvel herdado e de uso comum entre irmãos. Reconhecimento pelas quereladas de dano a bens do querelante. Justa causa mínima. Presente. Recurso conhecido e provido. Recebimento da queixa-crime.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo querelante em face da decisão que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, III, CPP, sob o fundamento de que o suposto dano ocorreu em imóvel herdado e de uso comum entre os herdeiros, o que afasta a configuração do crime de dano, que exige coisa “alheia”.2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 73187473). Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.3. Em suas razões recursais, a parte querelante alega que há justa causa para ação penal evidenciada por boletim de ocorrência, fotos, vídeo e testemunha já arrolada, sendo prematura a rejeição liminar. Sustenta a fragilidade dos fundamentos da decisão que não recebeu a queixa-crime, pois a elementar “coisa alheia” do art. 163 do CP está presente: os bens móveis danificados são de propriedade exclusiva do querelante e, ainda que se cogite de composse do imóvel onde estavam, tal circunstância não afasta a tipicidade do dano praticado sem consentimento, configurando conduta dolosa, típica, antijurídica e culpável. Diante disso, pugna pelo recebimento da queixa-crime, com retorno da marcha processual.4. Não foram apresentadas contrarrazões (IDs 75498916 e 75498917).5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 73799283).II. Questão em discussão6. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para o recebimento da queixa-crime.III. Razões de decidir7. De início, verifica-se que o querelante interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, III, do CPP. Segundo o disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição de denúncia desafia apelação e não recurso em sentido estrito. Entretanto, mostra-se cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido: Acórdão 1063984, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 28/11/2017. Logo, conheço do recurso interposto pelo querelante.8. A rejeição liminar da queixa-crime se justifica quando a exordial for manifestamente inepta; faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou faltar justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, incisos I a III, do CPP).9. No caso, o querelante sustenta que as quereladas teriam danificado porta de veneziana, filtro de água, cadeiras, mesas e plantas situadas no interior de imóvel deixado como herança por sua mãe após desentendimento em relação ao uso do imóvel. Juntou fotografias e vídeo que demonstram fechadura quebrada, cerâmica e vidros trincados, cadeiras e vasos danificados, além de muro, cerca e parte do telhado comprometidos.10. O boletim de ocorrência descreve episódio de vias de fato e dano, com agressões recíprocas e encaminhamento da vítima M.A.A.B. ao IML, indicando confronto físico e danos materiais. Consta, ainda, das declarações prestadas na Delegacia que as próprias quereladas reconheceram a destruição de bens pertencentes ao querelante. A.A.B. afirmou que: “(...) também passou a quebrar duas cadeiras que estavam dentro da casa e pertencem ao D. e à companheira J.”. M.A., por sua vez, relatou que “sua irmã A. também ficou nervosa e passou a quebrar outra porta e uma cadeira que estava na casa e pertenceriam a D. e à companheira”. O querelante indicou, ainda, morador de imóvel próximo como testemunha.11. Os elementos constantes do boletim e da queixa-crime demonstram a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria, suficientes para afastar o juízo de ausência de justa causa. Ainda que o contexto seja de animosidade familiar e agressões recíprocas, as declarações das próprias quereladas indicam, em tese, a ocorrência de dano a bens móveis de propriedade exclusiva do querelante e de sua esposa, o que satisfaz, nesta fase inicial, a exigência de indícios mínimos quanto à elementar “coisa alheia” prevista no art. 163 do Código Penal.12. A verificação do dolo específico e da extensão do dano demandam regular instrução probatória, com contraditório e ampla defesa.13. Cumpre destacar que, embora parte dos bens atingidos (portas, muro, telhado, vidros e cerca) integre o imóvel comum entre herdeiros, as cadeiras mencionadas — cuja destruição foi reconhecida pelas próprias quereladas — são bens móveis e, em princípio, de titularidade exclusiva do querelante. Assim, há elementos mínimos para o recebimento da queixa-crime, sendo prematura sua rejeição liminar.14. Dessa forma, diante da presença de justa causa mínima, impõe-se o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o recebimento da queixa-crime, a fim de que o feito siga regularmente para a fase de instrução.IV. Dispositivo e tese15. Apelação conhecida e provida. Reformada a decisão recorrida para receber a queixa-crime e determinar o regular processamento do feito. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.16. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 163. CPP, art. 395, III.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1063984, 20170410009414APJ, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJe: 04/12/2017.